Tribunal: TJMT
Processo: 1012466-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012466-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FRANCISCCO DA SILVA VIANA - CPF: 065.084.651-63 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL

– NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.,
em razão do inconformismo com a sentença de ID 38922544, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Capital que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1012466-73.2018.8.11.0041, movida por
FRANCISCO DA SILVA VIANA,
julgou procedente a pretensão originária, condenando a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização securitária, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro. Condenou a seguradora, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 38922546, a seguradora apelante alega que não restou demonstrado o nexo causal entre as debilidades da vítima e o acidente ocorrido, pois ausente a lavratura de boletim de ocorrência, bem como porque a narrativa constante nos autos seria divergente, assim como a documentação médica apresentada. Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, julgando-a improcedente.

Em contrarrazões de ID 38922600, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versa a ação sobre cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 intentada contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por conta de acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico sofrido pelo apelado em 18.03.2018.

O douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), proporcionais à lesão sofrida, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação.

A seguradora apelante argumenta que o acidente não é abrangido pelo Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que resta ausente o boletim de ocorrência do sinistro, a narrativa constante nos autos seria divergente, assim como a documentação médica apresentada.

Entretanto, restou demonstrado que os autos contêm inúmeros documentos, tais como Relatório Médico, Boletim de Acidente e Perícia Médica, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente de trânsito) e o dano ocorrido (invalidez permanente), assistindo, assim, à vítima, o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Dessa forma, neste ponto tenho que a sentença se mostra irretocável.

Por fim, o § 11 do art. 85 do CPC determina que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, dessa forma, já no limite máximo permitido pelo §2o do art. 85 do CPC, impossibilitando a sua majoração..

Conclusão.

Com estas considerações,
CONHEÇO
da apelação cível interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada. Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020